Tribunal: TJDFT
Processo: 0706990-03.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. BLOQUEIO. LINHA CELULAR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões pela autora.
2. Recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la na obrigação de desbloquear a linha telefônica da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração, e condenou ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos extrapatrimoniais, a ser atualizada monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula no 362 do STJ), e acrescida de juros de 1% ao mês a contar do comparecimento da ré nos autos (26/11/19).
3. A recorrente alega a ausência de fraude, pois o bloqueio na linha telefônica foi realizado a pedido do recorrido, não havendo que se falar em indenização por danos morais, ante a inexistência de ato ilícito ou antijurídico praticado, e requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, e subsidiariamente requer a redução do quantum devido a título de indenização por danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Cabe ao fornecedor de serviços demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (Art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC), o que não ocorreu no caso dos autos, devendo responder objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticadas por terceiro que ensejou no bloqueio da linha telefônica da parte autora, ora recorrente. Precedentes no STJ: AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI.
6. Dispõe o art. 373, II, do CPC, que incumbe à ré, ora recorrente o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, encargo do qual não se desincumbiu, pois não logrou êxito em comprovar documentalmente que o pedido de bloqueio no telefone foi feito pelo autor.
7. No caso dos autos, a documentação juntada pelas partes comprova que terceiro requereu o bloqueio do telefone do recorrido sem o seu consentimento ou autorização, e que o áudio apresentado pela recorrente com o pedido de bloqueio não foi realizado pelo recorrido (ID. 16916828 – Pág.1), conforme cópia de ocorrência apresentada (ID. 16916831 – Pág. 1/4), e a parte recorrente não juntou aos autos a cópia da documentação referente ao atendimento presencial feito no dia 11/11/2019 (ID. 16916814 – Pág. 1).
8. O valor da reparação do dano deve levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
9. Assim, analisada as circunstâncias do caso concreto, e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação dos danos morais, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e o caráter pedagógico da medida, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
12. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.